Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709216-82.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCULANO JOSE SOUTO APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, TAYANE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o pedido de revogação de gratuidade de justiça arguido em contrarrazões pela apelada Tayane. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator